Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA INTEGRALIZADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por cooperativa e recurso adesivo interposto pelo autor contra sentença que determinou a devolução de valor referente ao capital integralizado de 2013, entendendo que a dívida estava prescrita e que a compensação não seria cabível. O autor, em recurso adesivo, requer a alteração do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, para que incidam desde a emissão da carta de crédito, em 2014, ou desde o trânsito em julgado da decisão que isentou a cooperativa do pagamento de tributos em 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o valor de R$ 3.730,14, referente ao capital integralizado em 2013, deve ser devolvido ao autor, em razão da prescrição e da impossibilidade de compensação de dívidas prescritas; e (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre o valor devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A compensação de débitos e créditos, de acordo com o art. 368 do Código Civil, exige que as dívidas sejam líquidas, certas e exigíveis. Dívidas prescritas, por perderem a exigibilidade, não são compensáveis, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1982647/SP.
4. A documentação apresentada pela cooperativa confirma que os valores referentes ao capital integralizado, relacionados a tributos (PIS, COFINS e ISS), seriam devolvidos em caso de ganho judicial. Como houve trânsito em julgado favorável em 2021, o valor deve ser devolvido ao autor, sendo indevida a compensação.
5. Em relação ao recurso adesivo, para obrigações ilíquidas, a correção monetária deve incidir desde o ajuizamento da ação, conforme o art. 1o, § 2o, da Lei no 6.899/81, e os juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. A sentença fixou corretamente esses marcos temporais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. Diante do trânsito em julgado, que confere caráter definitivo à decisão judicial favorável, e da comprovação documental do direito à devolução, a cooperativa deve restituir os valores ao autor, sem qualquer forma de compensação ou retenção.
2. A correção monetária em obrigações ilíquidas deve incidir desde o ajuizamento da ação, e os juros de mora a partir da citação.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 206, § 3o, e 368; Lei no 6.899/81, art. 1o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1982647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 07/06/2022;
TJDFT, Apelação 0702000-46.2017.8.07.0007, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 31/01/2018;
TJDFT, Apelação 0018673-07.2016.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 23/05/2018.